Tribunal: TJPA
Processo: 0801200-61.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801200-61.2023.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA, ARLINDA DA SILVA E SILVA

APELADO: ARLINDA DA SILVA E SILVA, MUNICIPIO DE JACUNDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condenar os réus ao fornecimento contínuo e alternado do medicamento NIMEGON MET 50/1000mg a paciente portadora de Diabetes Mellitus (CID E14), bem como ao pagamento de honorários. O agravante sustenta ausência de responsabilidade por medicamento fora da lista RENAME, necessidade de inclusão da União no polo passivo e violação aos princípios da reserva do possível e da legalidade orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não incorporado à lista RENAME; (ii) estabelecer se é necessária a inclusão da União no polo passivo; e (iii) determinar se a alegação genérica de limitação orçamentária afasta a obrigação estatal à luz do princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus arts. 6º e 196, assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, impondo a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855178/SE).

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a legitimidade passiva do ente demandado, constituindo matéria a ser considerada para fins de direcionamento do cumprimento da decisão e eventual ressarcimento.

As regras fixadas no Tema 1234 do STF aplicam-se apenas às ações ajuizadas após 19/9/2024, não incidindo sobre demanda proposta em 22/08/2023, o que afasta a alegação de competência da Justiça Federal e de inclusão obrigatória da União.

A ausência do medicamento na lista RENAME não impede o fornecimento judicial quando comprovados os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, quais sejam, imprescindibilidade do tratamento, hipossuficiência financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.

Os documentos juntados demonstram a condição clínica da paciente, a necessidade de uso contínuo e vitalício do medicamento prescrito e sua incapacidade financeira para custeá-lo, preenchendo cumulativamente os requisitos exigidos.

A invocação genérica da reserva do possível e da limitação orçamentária, desacompanhada de prova concreta de comprometimento das políticas públicas, não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial relacionado ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, inclusive não incorporados ao RENAME, podendo ser demandados isoladamente. 2. A ausência de inclusão da União no polo passivo não impede o prosseguimento da demanda ajuizada antes da fixação das regras do Tema 1234 do STF. 3. A reserva do possível não afasta o dever de fornecimento de medicamento quando comprovadas a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 180, 183, § 1º, 487, I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, RE 1366243, Tema 1234; STJ, REsp (Tema 106); STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ (Id. 28159719) contra decisão monocrática (Id. 26877879) que negou provimento à apelação do ente municipal, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e deu provimento ao recurso da Autora, para condenar os réus na verba honorária.

Em suas razões, o agravante sustenta: a) ausência de responsabilidade pelo fornecimento de medicamento fora da lista do RENAME; b) necessidade de inclusão da União no polo passivo; c) violação ao princípio da reserva do possível e à cláusula da legalidade orçamentária. Requer a reconsideração da decisão ou a sua reforma pelo colegiado.

Certificada a ausência de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que a autora narra que foi diagnosticada com Diabetes Mellitus - CID E14, uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina, caracterizando altas taxa de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente. Alega que se tornou dependente do uso contínuo e vitalício do medicamento NIMEGON MET 50/1000mg, porém se encontra sem condições financeiras de arcar com o tratamento, pois sua renda mensal é de apenas um salário mínimo.

Colaciona comprovante de conta de energia elétrica; cópia de RG; declaração da farmácia; receituário médico; atestado médico dizendo da necessidade de uso contínuo e vitalício do medicamento “Nimegon met 50/1000”; e laudo médico reportando que a paciente “é portadora de diabetes mellitus (CID: E14), necessitando receber gratuitamente o medicamento: ‘Nimegon met 50+1000 mg’ para uso contínuo e vitalício, pois esse medicamento não é fornecido pelo SUS”.

A sentença de origem julgou procedente o pedido, determinando que o Município de Jacundá, juntamente com o Estado do Pará, forneça de maneira contínua e alternada o medicamento NIMEGON MET 50/1000mg, essencial ao tratamento de Diabetes Mellitus (CID E14), conforme prescrição médica.

Destaco os termos dispositivos da sentença:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR aos requeridos na obrigação de fazer contínua que se consubstancia em fornecer a medicação NIMEGON MET 50/1000MG à paciente Arlinda da Silva e Silva, por se tratar de medicação de uso contínuo e vitalício (id. 97925659, pág. 03), conforme estabelecido na decisão liminar de forma sucessiva e alternada, em observância do Enunciado nº 84 da III Jornada de Saúde do CNJ.

Sem custas e honorários em face da natureza da ação.

Considerando o Enunciado nº 54 da Jornada de Direito em Saúde, a quantia depositada em juízo pelo Estado do Pará será levantada por alvará judicial, confeccionado em nome da paciente Arlinda Silva e Silva.

INTIME-SE, pessoalmente, a requerente para que compareça perante a secretaria deste juízo para recebimento do alvará de levantamento de valores.

DETERMINAÇÕES:

Ciência ao Ministério Público, com remessa na íntegra dos autos eletrônicos, nos termos do art. 180 e .183, § 1º, todos do CPC. Ciência ao Estado do Pará e ao Município de Jacundá, com remessa nas integra dos autos eletrônicos, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

Após o trânsito, arquive-se autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. P.R.I.C.”

Interposto recurso de apelação pelo Município alegando: a) preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o medicamento pleiteado não integra a lista RENAME e, portanto, não seriam de responsabilidade municipal, mas que a lide deve ser integrada pela União; b) ofensa ao princípio da reserva do possível, diante da limitação orçamentária do ente local; c) responsabilidade solidária dos entes federativos. Pugnou pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial quanto ao Município de Jacundá; subsidiariamente, o direcionamento da obrigação do Estado do Pará.

A decisão agravada reconheceu a legitimidade do Município, reforçou a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos e rejeitou os argumentos de ilegitimidade passiva, reserva do possível e ausência do medicamento na lista do RENAME.

Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno alegando: a) ausência de responsabilidade pelo fornecimento de medicamento fora da lista do RENAME; b) necessidade de inclusão da União no polo passivo; c) violação ao princípio da reserva do possível e à cláusula da legalidade orçamentária.

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da responsabilidade do Município de Jacundá no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (fora da lista RENAME) e da alegada violação ao princípio da reserva do possível, além da necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação.

1. Do direito à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos

A Constituição da República estabelece, no
art. 196
, que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, sendo lícito à parte interessada acionar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

O Tema 793 da Repercussão Geral, fixado no julgamento do RE 855178/SE, sedimentou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendose afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Ministro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).”

Destaca-se que as regras de competência fixadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 1234 do STF se aplicam apenas às ações ajuizadas após 19/9/2024, quando houve a publicação do julgamento do mérito RE 1366243. No caso concreto, a demanda foi ajuizada antes, precisamente em 22/08/2023. Logo, não há que se falar em competência da Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo.

Embora o medicamento NIMEGON MET 50/1000mg não esteja incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), a ausência na lista não constitui impedimento para o fornecimento pelo ente público, porquanto comprovada a sua imprescindibilidade para o tratamento de saúde da paciente. Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106, é possível a condenação do poder público ao fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, desde que preenchidos requisitos específicos.

No caso em apreço, os documentos que instruem a petição inicial demonstram de forma inequívoca que a paciente é portadora de diabetes mellitus tipo 2, insulinodependente, sendo imprescindível o uso contínuo dos insumos prescritos para o adequado controle da enfermidade e prevenção de agravamentos clínicos.

Tal circunstância atende cumulativamente aos requisitos fixados no Tema 106 do STJ, quais sejam: (i) a imprescindibilidade do tratamento, atestada por laudo médico fundamentado e circunstanciado; (ii) a comprovação da hipossuficiência financeira do paciente, que o impede de arcar com os custos do tratamento por meios próprios; e (iii) a existência de registro dos insumos na ANVISA, o que afasta qualquer impedimento sanitário à sua utilização.

Revela-se, pois, legítima a condenação do ente público ao fornecimento dos referidos insumos.

A alegação genérica de insuficiência orçamentária, sem qualquer demonstração concreta de comprometimento das políticas públicas de saúde ou da receita do Município, não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial. O direito à saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/88, tem natureza de direito fundamental social, insuscetível de omissão estatal.

Diante do exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026